Tribunal: TJBA
Processo: 8002424-75.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002424-75.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: EDVANIA DOS SANTOS LEMOS

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E NULIDADE POR
ERROR IN PROCEDENDO
E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. APLICABILIDADE DO CDC. AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA. CIRURGIA DE CARÁTER REPARADOR. CUNHO MERAMENTE ESTÉTICO AFASTADO. PRESERVAÇÃO À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL) REAIS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, DE OFÍCIO, PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8002424-75.2024.8.05.0080
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e

Apelada
EDVANIA DOS SANTOS LEMOS
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA